Tribunal: TJPA
Processo: 0801889-07.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801889-07.2024.8.14.0015

APELANTE: EDY WILLIAMS BARBOSA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITO OFICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELO STJ. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF NO RE 635.659/SP (TEMA 506). DISTINGUISHING ENTRE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL E TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICATIVAS DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DE ANPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDY WILLIAMS BARBOSA TRINDADE contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2.

Consta da denúncia que, em 01/03/2024, durante diligências policiais na Feira da CEASA, em Castanhal/PA, a acusada foi abordada após tentar descartar objeto retirado do cós de suas vestes ao perceber a aproximação da guarnição policial.

3.

Verificada a situação, constatou-se tratar de saco plástico contendo 23 porções de cocaína, sendo lavrado auto de exibição e apreensão e elaborado laudo de constatação provisório confirmando a natureza entorpecente da substância.

4.

A defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de materialidade pela inexistência de laudo toxicológico definitivo; (ii) insuficiência probatória; (iii) atipicidade material à luz do RE 635.659/SP; (iv) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (v) erro na dosimetria; (vi) prescrição ou remessa dos autos para análise de ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a materialidade delitiva pode ser comprovada por laudo de constatação provisório; (ii) se há prova suficiente de autoria e destinação mercantil da droga; (iii) se o precedente do STF no RE 635.659/SP autoriza o reconhecimento de atipicidade material no caso; (iv) se há possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (v) se houve irregularidade na dosimetria da pena; e (vi) se estão presentes prescrição ou possibilidade de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de constatação provisório elaborado por perito criminal, instrumento que, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006, pode demonstrar a natureza da substância apreendida, sendo admitido pela jurisprudência do STJ, em caráter excepcional, quando corroborado por outros elementos probatórios.

7.

No caso concreto, a prova técnica não se apresenta isolada, sendo corroborada pela apreensão da droga, pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem e pela confissão parcial da acusada quanto à posse da substância.

8.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos relatos policiais prestados sob contraditório judicial, que descreveram de forma coerente a dinâmica da abordagem e a tentativa da acusada de descartar a droga ao perceber a presença da guarnição.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando harmônicos e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

10.

Não procede a alegação de atipicidade material fundada no julgamento do RE 635.659/SP, uma vez que o referido precedente tratou exclusivamente da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), não abrangendo a figura típica do tráfico de drogas.

11.

No caso concreto, aplica-se a técnica do distinguishing, pois a hipótese dos autos envolve conduta típica de traficância, distinta da situação analisada pelo STF no precedente invocado.

12.

As teses da derrotabilidade da norma e da anticipatory overruling também não encontram aplicação, uma vez que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas permanece plenamente vigente e constitucional.

13.

Igualmente inviável a desclassificação para o delito de uso de drogas, pois as circunstâncias da apreensão — local da abordagem, acondicionamento da substância em diversas porções e tentativa de descarte da droga — indicam destinação mercantil.

14.

Ademais, o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no dispositivo, independentemente da comprovação de ato efetivo de venda.

15.

A dosimetria da pena foi realizada em observância ao método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, sem vetores desfavoráveis.

16.

Não há prescrição da pretensão punitiva, pois a pena aplicada estabelece prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), lapso temporal não transcorrido entre os marcos processuais.

17.

Por fim, mostra-se inviável a remessa dos autos para análise de ANPP, diante da natureza pré-processual do instituto e da existência de outros processos criminais em andamento contra a acusada, circunstância que evidencia a inadequação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial pode, em caráter excepcional, comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas quando corroborado por outros elementos probatórios.

2.

Depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando harmônicos com o conjunto probatório.

3.

O precedente do STF no RE 635.659/SP (Tema 506) restringe-se ao porte de drogas para consumo pessoal, não alcançando a figura típica do tráfico de drogas.

4.

Circunstâncias da apreensão, como acondicionamento em diversas porções e tentativa de descarte da droga, afastam a tese de consumo pessoal e autorizam a manutenção da condenação por tráfico.

5.

Fixada a pena-base no mínimo legal, eventual atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 50, §1º; Código Penal, arts. 59, 68 e 109, IV; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.544.057/RJ; STJ, AgRg no REsp 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no HC 850.502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STF, RE 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDY WILLIAMS BARBOSA TRINDADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-la pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
duas penas restritivas de direitos
.

Conforme narrado na denúncia, no dia 01 de março de 2024, por volta das 16 horas, policiais militares realizavam diligências na Feira da CEASA, localizada na Rua Paes de Carvalho, bairro Centro, no município de Castanhal/PA, no contexto de operação policial voltada ao combate ao tráfico de drogas na região, quando visualizaram a recorrente em atitude considerada suspeita.

Segundo apurado, ao perceber a aproximação da guarnição policial, a acusada teria retirado um objeto do cós de suas vestes e tentado descartá-lo no chão, circunstância que motivou a imediata abordagem pelos agentes de segurança pública. Durante a revista pessoal e a verificação do objeto dispensado, constatou-se tratar de um saco plástico contendo 23 (vinte e três) porções de substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína.

Em razão da apreensão da substância ilícita, foi lavrado Auto de Exibição e Apreensão, bem como realizado Laudo de Constatação Provisório, elaborado por perito criminal, que confirmou tratar-se de substância de natureza entorpecente.

Recebida a denúncia e encerrada a fase de instrução criminal, foram colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, bem como realizado o interrogatório da acusada.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a absolvição da acusada, sob o argumento de que não haveria provas suficientes para a manutenção da condenação.

Aduziu, ainda, a ausência de laudo toxicológico definitivo, defendendo que tal circunstância impediria o reconhecimento da materialidade do delito.

Sustentou também a atipicidade material da conduta, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635.659/SP, bem como as teses da chamada Teoria da Derrotabilidade da Norma e da Anticipatory Overruling.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando tratar-se de substância destinada ao consumo próprio.

Ainda em caráter subsidiário, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração máxima, o reconhecimento de prescrição, ou, alternativamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II – MÉRITO

II.1 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa sustenta a inexistência de prova da materialidade delitiva, sob o argumento de que não teria sido juntado aos autos laudo toxicológico definitivo, existindo apenas laudo de constatação provisório.

Inicialmente, cumpre observar que a própria
Lei nº 11.343/2006
, em seu
art. 50, §1º
, admite que a materialidade delitiva seja demonstrada por meio de laudo de constatação da natureza e quantidade da substância apreendida, elaborado por perito oficial ou pessoa idônea.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, embora o laudo definitivo seja a regra, admite-se, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, cito o
AgRg no REsp: 2144672 MG 2024/0177330-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024, STJ.

Tal entendimento foi firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no
Recurso Especial nº 1.544.057/RJ
, ocasião em que se assentou que o laudo preliminar pode suprir a ausência do laudo definitivo quando apresentar grau de certeza equivalente.

No caso concreto, verifica-se que o laudo de constatação provisório foi elaborado por perito criminal, tendo atestado de forma clara e objetiva tratar-se de cocaína, substância cujas características físico-químicas são amplamente conhecidas e de fácil identificação pericial.

Além disso, a prova técnica não se apresenta isolada, sendo corroborada por outros elementos probatórios relevantes, como a apreensão da substância entorpecente, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e, ainda, a confissão parcial da acusada quanto à posse da droga.

Diante desse contexto probatório, não há qualquer dúvida razoável quanto à existência do fato típico, razão pela qual deve ser afastada a tese de ausência de materialidade delitiva.

II.2 – DA AUTORIA DELITIVA

Também não prospera a alegação defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria do delito.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem foram claros, firmes e convergentes ao descrever a dinâmica dos fatos, relatando que visualizaram a acusada retirando objeto do cós de suas vestes e tentando descartá-lo ao perceber a presença policial.

Tais declarações foram prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos qualquer elemento que indique eventual má-fé, contradição relevante ou interesse pessoal dos agentes públicos na incriminação da acusada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos constantes dos autos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam de forma fundamentada que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, em especial a apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual. Desse modo, inviável, em sede de habeas corpus, afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e ter em depósito. 2. Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso .
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 850502 PE 2023/0310887-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES, INIDONEIDADE DE TESTEMUNHOS POLICIAIS, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROVAS SUFICIENTES CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 CORRETAMENTE APLICADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.
4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito. (...)

(STJ - AREsp: 2730931 DF 2024/0321872-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

Ademais, a própria acusada, em seu interrogatório judicial, admitiu estar na posse da substância apreendida, circunstância que reforça significativamente o conjunto probatório produzido. Dessa forma, a autoria delitiva mostra-se devidamente comprovada.

II.3 – DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL E INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 635.659/SP

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta atribuída à apelante, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 635.659/SP
, bem como mencionando as chamadas teorias da derrotabilidade da norma e da
anticipatory overruling
.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE nº 635.659/SP (Tema 506 da repercussão geral)
, examinou especificamente a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. Naquele precedente, discutiu-se se a posse de pequenas quantidades de maconha destinadas ao consumo próprio deveria ser considerada crime, tendo como pano de fundo um caso concreto em que o agente foi condenado à prestação de serviços à comunidade pelo porte de aproximadamente 3 gramas de maconha.

Assim, o debate travado naquela ocasião limitou-se à análise da intervenção penal em relação à figura do usuário de drogas, situação substancialmente distinta da presente.

No caso dos autos, a acusação e a condenação dizem respeito ao crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, cuja tipificação permanece plenamente válida e eficaz no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse contexto, revela-se adequada a aplicação da técnica do
distinguishing
, amplamente reconhecida na teoria dos precedentes, pela qual o julgador afasta a incidência de determinado precedente quando verifica que o caso concreto apresenta circunstâncias fáticas ou jurídicas distintas daquelas que deram origem à decisão paradigmática. No presente caso, verifica-se evidente distinção entre as hipóteses.

Enquanto o precedente firmado no
RE nº 635.659/SP
trata da posse de pequena quantidade de
cannabis sativa
para consumo pessoal, a hipótese dos autos envolve conduta típica de tráfico de droga
s
, evidenciada pelas circunstâncias da abordagem policial, pelo contexto em que se deu a apreensão e pela forma de acondicionamento da substância.

Dessa forma, não se trata de situação envolvendo mero usuário de entorpecentes, mas sim de conduta inserida no âmbito da mercancia ilícita de drogas, circunstância que afasta a incidência do precedente invocado.

Cumpre recordar, ademais, que o tráfico de drogas recebe tratamento constitucional diferenciado, sendo expressamente mencionado no
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
, como crime equiparado a hediondo e sujeito a repressão penal mais rigorosa.

Assim, não há qualquer fundamento jurídico que autorize a extensão do entendimento firmado no
RE nº 635.659/SP
para alcançar a figura típica do tráfico de drogas.

Da mesma forma, as teses da derrotabilidade da norma e da anticipatory overruling não encontram aplicação no caso concreto, uma vez que o tipo penal previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
permanece plenamente vigente e constitucional, sendo reiteradamente aplicado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante desse cenário, revela-se juridicamente inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

II.4 – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS

Também não merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A distinção entre o tráfico de drogas e o porte para consumo próprio deve ser realizada à luz dos critérios estabelecidos pelo
art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual o magistrado deve considerar, entre outros elementos, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas evidenciam situação típica de traficância.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, os policiais militares ouvidos em juízo ratificaram integralmente os fatos narrados na fase investigativa, esclarecendo que realizavam diligências no âmbito da Operação Feira Livre, voltada ao combate ao tráfico de drogas na região da Feira da CEASA.

Segundo os relatos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes visualizaram um aglomerado de pessoas ao redor da apelante, circunstância que despertou a atenção da guarnição policial.

Os policiais afirmaram ainda que, ao perceber a aproximação da equipe, a ré retirou algo do cós de suas vestes e tentou se desfazer do objeto, lançando-o ao solo.

Realizada a abordagem, constatou-se que o objeto dispensado correspondia justamente às porções da substância entorpecente posteriormente apreendidas, ocasião em que a acusada foi detida e conduzida à autoridade policial competente.

Tais circunstâncias, além de confirmarem a posse da droga pela apelante, fato por ela parcialmente admitido em juízo, revelam dinâmica típica de situações relacionadas à circulação e distribuição ilícita de entorpecentes, afastando a tese de mero consumo pessoal.

Importa destacar que o crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
possui natureza de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no dispositivo, como trazer consigo ou guardar substância entorpecente destinada à mercancia ilícita. Assim, não se exige a demonstração de ato efetivo de venda para a configuração do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Para a configuração do delito previsto no art.
33
, caput, da Lei nº
11.343
/06 não é necessário que se presencie atos de mercancia, por se tratar de crime permanente, de modo que a simples conduta de trazer consigo ou transportar as drogas destinadas à comercialização é suficiente para configurar o tipo penal..”
(STJ - HC: 827413, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 11/09/2023).

No caso dos autos, as circunstâncias da apreensão, aliadas à conduta da apelante e ao contexto em que se deu a abordagem, evidenciam situação típica de traficância, afastando a tese de consumo pessoal.

II.5 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta, ainda, a existência de erro na dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, invocando o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.077.

Entretanto, a análise da sentença recorrida demonstra que a individualização da pena foi realizada de forma adequada e em plena observância aos parâmetros estabelecidos no
art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante examinou as circunstâncias judiciais previstas no referido dispositivo legal e concluiu pela inexistência de vetores desfavoráveis à acusada, fixando a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão.

Ressalte-se que o julgador expressamente consignou que nada de relevante foi apurado quanto à personalidade e à conduta social da agente, afastando qualquer valoração negativa desses vetores.

Dessa forma, não houve utilização indevida de condenações pretéritas ou de processos em andamento para desabonar tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não há qualquer violação ao entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.077.

Na segunda fase da dosimetria, corretamente foi reconhecida a inexistência de agravantes, deixando-se de aplicar a atenuante da confissão em razão de a pena-base já ter sido fixada no mínimo legal, em conformidade com a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, reduzindo a pena em um terço, o que resultou na pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão.

A individualização da pena, portanto, foi realizada de forma proporcional e até mesmo favorável à acusada, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida por esta instância revisora.

II.6 – DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DO PEDIDO DE REMESSA PARA ANÁLISE DE ANPP

A defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

No que se refere à prescrição, verifica-se que a pena definitiva aplicada foi de 03 anos e 04 meses de reclusão, circunstância que, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal
, estabelece prazo prescricional de 08 anos.

Considerando que a denúncia foi recebida em 18/04/2024 e a sentença foi proferida em 25/06/2024, não transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Também não merece acolhida o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

Além de o instituto possuir natureza essencialmente pré-processual, verifica-se que a apelante possui outros processos criminais em andamento, circunstância que evidencia a inadequação da medida para fins de reprovação e prevenção do delito, nos termos do
art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal
.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026